Tribunal: STJ
Processo: 0088559-50.2018.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147356 - SP (2024/0195126-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: N S F
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. O Tribunal de origem consignou expressamente que "o sistema e-SAJ
demonstra que, antes do efetivo julgamento do recurso, o processo foi
devidamente encaminhado ao gabinete do Juiz Revisor, para tomada de
(e-STJ fl. 703). Logo, não há que se falar em ofensa ao artigo 613,
decisão"
inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 09761719-5596-40bd-898e-0747117c8d29

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147356 - SP (2024/0195126-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: N S F
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. O Tribunal de origem consignou expressamente que "o sistema e-SAJ
demonstra que, antes do efetivo julgamento do recurso, o processo foi
devidamente encaminhado ao gabinete do Juiz Revisor, para tomada de
(e-STJ fl. 703). Logo, não há que se falar em ofensa ao artigo 613,
decisão"
inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por N S F contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
Documento eletrônico VDA49444600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 94e4440c-a497-40af-8cdf-884cfd683ab0

obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

O embargante pugna "pelo conhecimento dos embargos apenas e tão-
somente para que essa Corte Federal declare se o julgamento virtual afasta ou não a
incidência do artigo 613, inciso I, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 824-826).
"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
O Tribunal de origem consignou expressamente que "o sistema e-SAJ
demonstra que, antes do efetivo julgamento do recurso, o processo foi devidamente
(e-STJ fl. 703).
encaminhado ao gabinete do Juiz Revisor, para tomada de decisão"
Logo, não há que se falar em ofensa ao artigo 613, inciso I, do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49444600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 94e4440c-a497-40af-8cdf-884cfd683ab0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.147.356 / SP
Número Registro: 2024/0195126-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00081112220188260008 0008111222018826000800803708320188260050 00803708320188260050
00885595020188260050
0088559502018826005050000
10117435420188260008
202301951738
2742018 803708320188260050 81112220188260008 8111222018826000800803708320188260050
885595020188260050 88559502018826005050000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N S F
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N S F
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 2d7a7cfa-8b2f-4f4c-96c6-b1d0404dcff9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 2d7a7cfa-8b2f-4f4c-96c6-b1d0404dcff9